Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743173-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON GONCALVES VIEIRA AGRAVADO: RICARDO SOUSA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NILTON GONÇALVES VIEIRA contra RICARDO SOUSA VIEIRA em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida nos autos de no 0017559-73.2015.8.07.0001. O Agravante NILTON GONÇALVES VIEIRA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Agravante NILTON GONÇALVES VIEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 15:50:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador